Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUSITOS. PRESENÇA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. OBJETIVO LEGAL. IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. PERMANÊNCIA CÔNJUGE/COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA REGISTRO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO NOME DE CUJUS. ASSEGURADA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. Os elementos trazidos aos autos possibilitam o deferimento liminar do direito real de habitação à parte em relação ao imóvel vindicado, uma vez que o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar” (REsp 1582178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018).
3. O fato de o imóvel não estar registrado em nome da pessoa falecida não constitui óbice ao deferimento do pedido de tutela de urgência porque “a ausência de registro do imóvel inventariado em nome da de cujus ou do companheiro sobrevivente, por si só, não obsta o reconhecimento do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente que possui direitos de posse ou detenção sobre esse bem. Isso porque, o direito real de habitação em favor do companheiro sobrevivente se dá ex vi legis, ou seja, por força de lei, dispensando o registro no registro imobiliário. Precedentes do STJ: REsp 107.273-PR, DJ 17/3/1997; REsp 234.276-RJ, DJ 17/11/2003; REsp 565.820-PR, julgado em 16/9/2004; REsp 1.125.901/RS, DJe 6/9/2013; REsp 1.203.144-RS, julgado em 27/5/2014 (Acórdão 1198423, 07015868020198070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de Instrumento provido.